Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA. APELO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO RESTRITO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CABIMENTO.

1. O efeito suspensivo do apelo interposto contra a sentença dos embargos à execução se restringe àqueles autos, não obstando, portanto, o prosseguimento do feito executivo, que é autônomo. Assim, afigura-se cabível a desconstituição da constrição dos bens do devedor, sobretudo se já reconhecida em sentença a inexistência do título executivo extrajudicial que serviu de fundamento à penhora e à restrição de transferência de veículos.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.